Tribunal: TJDFT
Processo: 0753786-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753786-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVECIO GONCALVES DA SILVA IMPETRANTE: KENIA DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso preventivamente em 13.12.23, pelos crimes dos arts. 33 e 35, ambos da L. 11.343/06 - tráfico e associação para o tráfico de drogas - teve mantida a prisão preventiva, em 16.12.24, para garantia da ordem pública (ID 221038395, ação penal). Sustenta a impetrante que há excesso de prazo na prisão. O paciente está preso preventivamente há mais de um ano, sem que finalizada a instrução processual por motivos alheios à Defesa, e sem fundamentação idônea. Além disso, ele é primário, tem bons antecedentes e sempre trabalhou licitamente. Pede, em liminar, a imediata soltura do paciente, garantindo-lhe o direito de responder à ação penal em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente, preso em flagrante no dia 13.12.23, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, teve apreendidos, em sua residência, pistola calibre 9mm registrada, munição calibre .12 sem autorização, R$ 10.000,00 e US$ 5.160,00, valores incompatíveis com os rendimentos lícitos declarados. No interior do veículo Toyota Corolla Cross de sua propriedade, foram encontrados tablete de cocaína e mensagens em dispositivos eletrônicos, posteriormente periciados, que evidenciaram vínculo com terceiros no fornecimento e distribuição de drogas. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. E as evidências são de o paciente ocupa posição de liderança em associação criminosa voltada ao fornecimento de drogas para outros distribuidores. Além do mais, o contexto em que preso em flagrante - após investigações que apontaram sua vinculação a outras pessoas, também apontadas como traficantes de drogas na região, e apreensão de armas e munições na posse dele - evidencia sua periculosidade. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Ainda que se considere que o paciente é primário, com bons antecedentes e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo que o fechado ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Entende o e. STJ que a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Não há desproporcionalidade na prisão. A decisão que a decretou está suficientemente fundamentada em dados que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia narra complexa atuação de grupo criminoso, com fornecimento de drogas a traficantes do Distrito Federal, de Santo Antônio do Descoberto e de Águas Lindas de Goiás, em que o paciente ocupava posição de liderança na distribuição de drogas. O paciente está preso desde 13.12.23. Em 28.2.24, o Ministério Público ofereceu denúncia por tráfico e associação para o tráfico em desfavor do paciente e de outros dois coautores (ID 188092346, ação penal). Expedidas cartas precatórias de intimação dos coautores para apresentar defesa prévia, a defesa de um dos coautores pediu, em 12.4.24, que antes de apresentar a defesa prévia, fosse examinada a competência do juízo para processar e julgar o feito (ID 193180012, ação penal). O paciente apresentou defesa prévia em 17.4.24. E os coautores, respectivamente, em 9.5.24 e 20.5.24 (IDs 193626378, 197429595 e 196146198, ação penal). A denúncia foi recebida somente em 22.5.24 (ID 197458464, ação penal). Em 8.8.24, realizou-se audiência de instrução e julgamento com a oitiva de quatro testemunhas (ID 206918217, ação penal). Em razão da ausência de algumas testemunhas, determinou-se a continuação do ato para o dia 27.9.24 (ID 207233981, ação penal). Na data da audiência, as testemunhas policiais e as demais testemunhas arroladas pela defesa não compareceram. O Ministério Público desistiu da oitiva dos policiais, mas a defesa insistiu na oitiva das testemunhas ausentes, razão pela qual designou-se nova audiência de instrução e julgamento para 2.12.24 (IDs 212643233 e 214005220, ação penal). Na data designada compareceram as testemunhas policiais (comuns à defesa e à acusação) e uma testemunha de defesa, ausentes outras cinco testemunhas de defesa. A oitiva de testemunha comum foi interrompida por perda da conexão com a internet na sala de audiência durante as perguntas da defesa. Em razão disso, foi designada audiência para 16.1.25, para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (ID 220263926). Não houve demora injustificada do Estado. A complexidade do caso – com três réus intimados por carta precatória, arguição de incompetência, laudos periciais, além de terem sido arroladas diversas testemunhas, em relação às quais a defesa insiste na oitiva, bem como problemas técnicos na internet na última audiência -- justifica o tempo decorrido desde a prisão. E a audiência em continuação foi designada para janeiro, para que haja tempo hábil de intimar as testemunhas e os réus, considerando, ainda, o recesso forense que se aproxima. Não obstante, a prisão tem sido sistematicamente reavaliada pelo juiz de origem, sendo a última decisão que a manteve de 16.12.24. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES